Tribunal: CARF
Processo: 11516.001567/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001567/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.709 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ VALMIR PAZINI FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe
(fls. 4 a 9), por meio da qual foi alterado o resultado da declaração do contribuinte de R$ 939,24
de imposto a restituir para Imposto Suplementar de R$ 3.530,89, acrescido de multa de ofício de
75% e de juros de mora, referente ao ano-calendário de 2007, decorrente constatação de dedução
indevida de despesas médicas, no importe de R$ 16.255,00, conforme segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001567/2010-90
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001567/2010-90

Seq.
CPF/CNPJ
Nome/Nome Empresarial
Cód. Declarado
Reemb.
Alterado
1
82.892.282/0001-
43
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS
26
2.718,61
0,00
2.418,61
2
06.330.400/0001-
41
AUDIOZOOM COMÉRCIO DE
APARELHOS
20
3.200,00
0,00
0,00
3
412.552.910-87
CARMEN ELIANA CAVALHEIRO
DE ALM.
10
1.055,00
0,00
260,00
4
694.789.960-53
LUCIANE FERREIRA
CANABARRO LUCA.
10
12.200,00
0,00
240,00
TOTAL
2.918,61

Complementa a autoridade fiscal os motivos por que foram efetuadas as glosas:
Ajustado o valor da Unimed - Pref. M. de Florianópolis, conforme documento
apresentado, para menos R$ 300,00. Comprovados os valores de Carmen de Almeida -
R$ 260,00 e Luciane Lucas R$ 240,00. Glosado o valor de R$ 3.200,00 cuja N/F 0136
da Audiozoom - descreve um aparelho auditivo; por falta de previsão legal para a
dedução.
Inconformado com a exigência, o contribuinte interpôs instrumento de
impugnação (fl 2), por meio do qual alega:
DOS FATOS
30 - Ana Luiza Velho Galvani da Silveira - CPF 412.552.910-87 - Vr. R$ 18.865,4,
retificado para 30 - Ana Luiza Velho Galvani da Silveira - CPF 449.129.860-20 - Vr R$
24.865,41 (erro de digitação do CPF e Valor);
26 – Unimed - CNPJ 82.892.282/0001-43 - Vr R$ 2.718,61 retificado para 26 - Unimed
- CNPJ 82.892.282/0001-43 — Vr R$ 2.700,48 (erro de digitação do valor);
20 - Audiozoom - CNPJ 06.330.400/0001-41 - Vr R$ 3.200,00 - Item excluído na
retificadora (desconhecimento da legislação);
10 - Carmem Eliana C. de Almeida - CPF 412.552.910-87 - Vr R$ 1.055,00 retificado
para 10 - Carmem Eliana C. de Almeida - CPF 412.552.910-87 - Vr R$ 260,00 (erro de
digitação do valor);
10- Luciane Ferreira Canabarro Lucas - CPF 694.789.960-53 - Vr R$ 12.200,00
retificado para 10- Luciane Ferreira Canabarro Lucas - CPF 694.789.960-53 - Vr R$
240,00 (erro de digitação do valor);
DO DIREITO
Portanto os fatos que originaram a Notificação foram devidamente alterados e
retificados com a transmissão de minha Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física 2007/2008 Retificadora (em anexo) dessa forma alterando os valores da
Notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e apresenta documentos.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001567/2010-90

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante neste processo administrativo devolvida a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário é o incremento das deduções com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 6.000,00.
Do Mérito
Da Dedução com Pensão Alimentícia Judicial
Com sua peça impugnatória, o interessado solicitou a retificação dos valores
lançados no item pagamentos e doações de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), a título de
deduções com pensão alimentícia de R$ 18.865,41 para R$ 24.865,41, in verbis:
A presente notificação diz respeito a minha Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda Pessoa Física — Ano Calendário 2007 — Exercício 2008, onde
foram lançados indevidamente no (tem Pagamentos e Doações o seguinte:
30 - Ana Luiza Velho Galvani da Silveira - CPF 412.552.910-87 - Vr. R$
18.865,41 retificado para 30 — Ana Luiza Velho Galvani da Silveira - CPF
449.129.860-20 - Vr R$ 24.865,41 (erro de digitação do CPF e Valor);
No julgamento anterior, o i. relator somente não deferiu a solicitação em virtude
de o interessado não ter apresentado nos autos os termos da sentença judicial ou do acordo
homologado judicialmente (e-fls. 66):
No caso dos autos, o contribuinte, com relação à ação de alimentos que
tramitava contra si, limitou-se tão somente a carrear ao processo os termos de
intimação das partes acerca da audiência de instrução e julgamento marcada e a
petição inicial.
Como se viu anteriormente, para o deferimento da dedução pleiteada, seria
imprescindível que o contribuinte comprovasse que os valores descontados dos seus
rendimentos tivessem decorrido de sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente, o que não restou demonstrado pelo interessado.
Assim, não tendo sido demonstrado que os valores constantes do informe de
rendimentos, na coluna “Pensão Judicial”, foram provenientes de determinação
judicial, não há como alterar o valor da dedução concernente à pensão alimentícia
judicial.
Bem, a matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001567/2010-90

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Agora em sede recursal o recorrente junta: Ofícios (e-fls. 75/79), determinando o
desconto em folha de pagamento do recorrente, na proporção de 25% de seus rendimentos
líquidos, a título de pensão alimentícia de seu filho.
O interessado já havia juntado, inicialmente com a peça impugnatória, seu
comprovante de rendimentos (e-fls. 11), o qual discrimina o pagamento de pensão judicial, no
valor de R$ 24.865,41.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que o contribuinte logra
êxito em sanar a lacuna apontada pelo julgamento anterior.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo incremento das deduções com pensão alimentícia pleiteadas
neste recurso voluntário, no valor total de R$ 6.000,00.
Conclusão
Considero que o recorrente logrou êxito em comprovar seus dispêndios com
pensão alimentícia judicial.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001567/2010-90

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital